Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010706-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MONIQUE JANAINA PAOLINI GUERIOS - CPF: 043.077.311-07 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO GUERIOS - CPF: 060.280.231-83 (AGRAVADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – LEI Nº 9.514/97 – LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES DESCONHECIDA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 9.514/97 regula o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor, exigindo a notificação pessoal do devedor ou, sendo desconhecida a localização deste, por edital, nos termos dos §7º do artigo 26 da referida lei.

Incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço para que o credor possa promover a devida notificação em caso de mora.

Nesse contexto, é válida a notificação por edital do devedor quando restar frustrada a tentativa de intimação enviada ao endereço constante no contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Tutela Cautelar Antecedente nº 1008307-26.2023.8.11.0037
ajuizada por
MONIQUE JANAINA PAOLINI GUERIOS e VINICIUS EDUARDO GUERIOS,
que determinou a suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o nº 32.678 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em suma, pretende a parte agravante a revogação da liminar concedida, vez que a decisão que autorizou a suspensão do procedimento expropriatório no tocante ao imóvel descrito na inicial, até o julgamento da ação, encontra-se em expressa contrariedade à Lei nº 9.514/97.

Alega que a presente ação está embasada no Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras avenças, firmado entre as partes em 27/08/2021.

Aduz que em garantia ao contrato, foi dado em alienação fiduciária o imóvel objeto da matrícula nº 32.678 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, nos termos da Lei 9.514/97.

Relata que em razão do inadimplemento dos agravados, como previsto em lei, a notificação foi enviada ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ao qual tomou todas as providencias para notificação dos agravados.

Narra que em virtude da mora dos agravados, o agravante deu início aos procedimentos da Lei nº 9.514/97, promovendo a sua notificação no endereço da garantia e no endereço indicado no contrato.

Assevera que após terem sido realizadas várias diligências nos endereços fornecidos pelos próprios agravados no contrato firmado entre as partes, foi certificado que estes estavam em local incerto e não sabido, o que autorizou as publicações do edital, nos estritos termos que a lei prevê.

Discorre que decorrido o prazo sem a purgação da mora, segundo disposição do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97, a propriedade do imóvel
sub judice
foi consolidada ao patrimônio do agravante, e nenhuma irregularidade houve nesse procedimento.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 212320168.

Ausente as informações do juízo
a quo.

A contraminuta foi apresentada pelos agravados no ID nº 215619683, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MONIQUE JANAINA GUERIOS e VINICIUS EDUARDO GUERIOS
ajuizaram
Tutela Cautelar Antecedente nº 1008307-26.2023.8.11.0037
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que os autores estavam em tratativas para pagamento do débito em relação ao financiamento imobiliário contraído junto ao requerido e foram surpreendidos com a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, matriculado sob o nº 32.678, do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, e com a informação de que o imóvel estava sendo levado a leilão, já designado para a data de 19/09/2023, às 10h, sem que tenham sido intimados para purgar a mora ou devidamente intimados acerca do leilão.

Em sede de tutela provisória de urgência, postularam pela suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o nº 32.678, do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, oficiando-se o leiloeiro.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Patricia Cristiane Moreira deferiu o pedido e
determinou a suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o nº 32.678 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme já relatado.

Contra referida decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, a existência da dívida oriunda do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outas avenças (ID nº 128429552 e 128429554) e o estado de inadimplência dos agravados são fatos incontroversos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da notificação editalícia que constituiu os devedores em mora e consolidou ao agravante a propriedade sobre o imóvel em litígio, posteriormente levado a leilão extrajudicial.

A matéria ora versada é disciplinada pela
Lei 9.514/97
.

Conforme prevê do art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97, a constituição da mora do devedor é requisito indispensável para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário e apenas se dará após a intimação pessoal do devedor,
in verbis:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).”

No caso dos autos, em razão da mora dos agravados o Banco agravante deu início aos procedimentos da Lei nº 9.514/97, promovendo

sua notificação no endereço da garantia e no endereço indicado no contrato (Rua Milano nº 147, Jardim Veneza, Primavera do Leste/MT, CEP: 78850-000; Rua Fenix, nº 2.146, obra residencial, lote 15, quadra 26, Loteamento Residencial Buritis Primavera V, Primavera do Leste/MT, CEP: 78850-000). Confira (ID nº 128429554 e 128429556):

Contudo, após terem sido realizadas várias diligências nos endereços fornecidos pelos próprios agravados no contrato firmado entre as partes, foi certificado pelo Oficial Registrador, que eles estavam em local incerto e não sabido, conforme certidão de ID nº 131881810. Vejamos:

Registre-se que não há notícia nos autos de que os agravados tenham comunicado o Banco agravante da mudança de seu endereço.

Ressalta-se que é obrigação do devedor a manutenção do endereço atualizado junto ao credor, como já pacificado em nossos Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO FATO AO CREDOR FIDUCIÁRIO - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Considerando que nas relações negociais há de prevalecer sempre a boa-fé e a lealdade dos contratantes, tem-se que na mudança de endereço ao devedor é imposto o ônus de comunicar a alteração ocorrida, em prestígio destes mesmos princípios, pois o direito resguarda sempre a boa-fé".

(TJ-SP - AI: 22141089420158260000 SP 2214108-94.2015.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 19/11/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2015)

Esgotadas as tentativas de intimação pessoal dos agravados nos endereços por eles indicados, o Oficial Registrador certificou que os agravados se encontravam em local incerto e não sabido, cabendo a intimação por edital.

Com efeito, a Lei nº 9.514/97 autoriza a intimação via edital quando a parte não é localizada, em seu art. 26, § 4º. Confira:

“Art. 26. (...)

(...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Nesse contexto, os agravados foram intimados por edital, o qual foi publicado nos dias 02, 09 e 16/05/2023 (ID nº 131881828).

Assim, não se constata qualquer nulidade no procedimento realizado.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - LEI Nº 9.514/97 - LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA DESCONHECIDA - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. - A Lei nº 9.514/97 regula o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor, exigindo a notificação pessoal do devedor ou, sendo desconhecida a localização deste, por edital, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 26. - Incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço para que o credor possa promover a devida notificação em caso de mora. - É válida a notificação por edital do devedor quando restar frustrada a tentativa de intimação enviada ao endereço constante no contrato. - Recurso ao qual se nega provimento."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.169989-1/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da sumula em 20/ 08/ 2020)

Ademais, denota-se dos autos que apesar de os agravados não terem sido intimados pessoalmente dos leiloes (porque não foram encontrados no endereço por eles mesmo informado no contrato), não acarreta nulidade do procedimento, porque por outros meios o devedor tomou conhecimento da realização dos leilões.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES. Alienação fiduciária. Ação anulatória de execução extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Julgamento consoante a tese fixada pelo Eg. TJSP em sede de IRDR (Tema 26). Apelante que se encontrava em local incerto. Inviabilizada a intimação pessoal. Reiteradas tentativas frustradas. Fato certificado pelo serventuário encarregado da diligência e que informou ao oficial de Registro de Imóveis. Higidez da intimação por edital na forma e em atenção ao disposto pelo artigo 26, §§s 1º, 3º e 4º, da lei nº 9.514/97. Devedor regularmente constituído em mora. Propriedade consolidada ao credor fiduciário antes da vigência da lei nº 13.465/17. Devedor fiduciante que, embora validamente intimado, não purgou a mora antes da assinatura do auto de arrematação. Ausência de verossimilhança das alegações do autor acerca do efetivo interesse ou condições para quitação judicial dos valores devidos. Leilões extrajudiciais.
Ausência de intimação pessoal do apelante. Irrelevância. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca daqueles eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Precedentes
. Autor que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Provido o apelo do Banco-réu e desprovido o recurso do autor.”
(TJSP; Apelação Cível 1000927-18.2017.8.26.0627; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022) destaquei

Dessa forma, a se considerar que a finalidade da notificação pessoal do devedor é justamente cientificá-lo da data do leilão a fim de oportunizar eventual purgação da mora, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação ante não comprovação de tal diligência, haja vista que a ausência do ato formal, nesse caso, foi suprida pela demonstração de que o devedor soube por outros meios, que o bem seria leiloado em novembro de 2023.

Decorrido o prazo sem a purgação da mora, segundo disposição do § 7º do artigo 26, da Lei 9.514/97, a propriedade do imóvel
sub judice
foi consolidada ao patrimônio do agravante.

Desta feita, a decisão agravada deve ser reformada para revogar a tutela provisória de urgência e determinar o prosseguimento do procedimento referente à realização do leilão extrajudicial do imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada que suspendeu o leilão designado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024